Tribunal: STJ
Processo: 5162363-36.2020.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872879 - MG
(2025/0074066-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: AKON ENGENHARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: OKSANDRO OSDIVAL GONÇALVES - PR024590
RODRIGO MONTEFUSCO MENDES PESSOA - PR117276
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA
: CRISTIANE DE OLIVEIRA ELIAN - MG096351
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55105706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:58:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 2bc28403-d809-43b1-b08c-02bf8e3e9fd4

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55105706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:58:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 2bc28403-d809-43b1-b08c-02bf8e3e9fd4

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872879 - MG (2025
/0074066-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: AKON ENGENHARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: OKSANDRO OSDIVAL GONÇALVES - PR024590

RODRIGO MONTEFUSCO MENDES PESSOA - PR117276
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : CRISTIANE DE OLIVEIRA ELIAN - MG096351
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por AKON
ENGENHARIA LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra acórdão da Primeira
Turma desta Corte de Justiça que negou provimento ao agravo interno, nos termos da
seguinte ementa (e-STJ fl. 3.314):
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
MATÉRIA
FÁTICA.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não é possível, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-
probatória, o que enseja a incidência da Súmula 7 do STJ: "a pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
Documento eletrônico VDA53786750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:23
Código de Controle do Documento: da87bb24-ba9c-49b3-817e-76fedb09a44c

2. No caso, o Tribunal de origem, fundado na realidade do suporte probatório
produzido nos autos, refutou a alegação de que a alteração no projeto de
fundação teria ocasionado atraso no cronograma da obra, assentando, ao
contrário, que a modificação simplificou e facilitou a execução do serviço,
conforme documento elaborado pela GEOB, sendo certo que a reforma desse
julgado demandaria o reexame do contexto probatório dos autos, o que seria
inviável em sede de recurso especial.
3. Agravo interno desprovido.
Sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, sob o
argumento de que sua pretensão não envolve reexame de provas, mas revaloração de
documentos e fatos já delineados pelas instâncias ordinárias.
Afirma que as decisões de origem reconheceram a validade de
parecer jurídico da GEOB a controvérsia diz respeito à própria avaliação desse parecer,
especialmente quanto à conclusão de inexistência de prejuízo ao cronograma.
Impugnação às e-STJ fls. 3.342/3.345.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC, são admitidos embargos de
art. 1.022
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
No caso, não ocorreu nenhum dos vícios supracitados.
O acórdão embargado destacou que a conclusão adotada pelo
Tribunal de origem decorreu da análise do quadro fático-probatório dos autos, no qual se
evidenciou que a modificação do projeto de fundação não acarretou prejuízo ao
cronograma da obra, uma vez que a execução dessa etapa estava programada para
momento posterior ao período em que se verificaram os atrasos, tendo, ao revés,
contribuído para a simplificação e facilitação da execução do serviço (e-STJ fl. 3.316).
Na oportunidade, consignou-se que o enfrentamento da irresignação
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, em especial do projeto
básico e do documento elaborado pela Gerência de Fiscalização de Obras e Adaptações
Prediais (GEOB), providência incompatível com a via especial, ante o óbice da Súmula 7
desta Corte (e-STJ fl. 3.316).
Documento eletrônico VDA53786750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:23
Código de Controle do Documento: da87bb24-ba9c-49b3-817e-76fedb09a44c

Assim, foram apresentadas as razões que levaram à conclusão
alcançada, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou com ausência de prestação jurisdicional.
Em verdade, a omissão invocada pela parte embargante manifesta o
seu inconformismo com o julgado embargado, sendo que ela repisa argumentos antes
suscitados, objetivando a modificação do aludido julgado, desiderato inadmissível em sede
de embargos declaratórios. Nesse sentido, transcrevo precedente desta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
ART. 1.022
CPC/2015.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do
são cabíveis
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o
acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas
omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp 1666390/RS,
Turma, julgado em
DJe
08/02/2021,
11/02/2021)
Advirto a parte embargante de que a oposição de novos embargos de
declaração, em que reiterado vício já foi rejeitado em recurso anterior, enseja a aplicação
da multa prevista no
§ 2o, do
porquanto reputados manifestamente
art. 1.026,
CPC/2015,
protelatórios.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53786750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:23
Código de Controle do Documento: da87bb24-ba9c-49b3-817e-76fedb09a44c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.872.879 / MG
Número Registro: 2025/0074066-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000205988595005 51623633620208130024
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AKON ENGENHARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: OKSANDRO OSDIVAL GONÇALVES - PR024590
RODRIGO MONTEFUSCO MENDES PESSOA - PR117276
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : CRISTIANE DE OLIVEIRA ELIAN - MG096351
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - ANULAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: AKON ENGENHARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: OKSANDRO OSDIVAL GONÇALVES - PR024590
RODRIGO MONTEFUSCO MENDES PESSOA - PR117276
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : CRISTIANE DE OLIVEIRA ELIAN - MG096351
TERMO
Documento eletrônico VDA55100266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:44:34
Código de Controle do Documento: 3a9b81ff-9139-43da-a342-ba60ad7fd05b

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:44:34
Código de Controle do Documento: 3a9b81ff-9139-43da-a342-ba60ad7fd05b